Tribunal: TJSP
Processo: 1500483-60.2023.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução fiscal, por falta de interesse de agir, nos termos do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184 pelo STF – Descabimento – A execução fiscal paralisada por mais de 01 ano sem que houvesse a citação ou a localização de bens penhoráveis, como se dá no caso concreto, configura a perda do interesse de agir,

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução fiscal, por falta de interesse de agir, nos termos do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184 pelo STF – Descabimento – A execução fiscal paralisada por mais de 01 ano sem que houvesse a citação ou a localização de bens penhoráveis, como se dá no caso concreto, configura a perda do interesse de agir, por ser inútil o provimento jurisdicional – A existência de lei municipal que fixa valor inferior a R$ 10.000,00 para fins de ajuizamento da execução fiscal, não afasta a extinção por falta de interesse de agir, prevalecendo o disposto no artigo 1o, § 1o da Resolução 547/2024 do CNJ, com força normativa - A adoção de medidas prévias como previstas no item 2 do Tema 1184 do STF é uma faculdade do credor, de forma que não há que se falar em decisão surpresa, se não houve pedido expresso da Fazenda Municipal exequente para suspender a execução fiscal para cumprimento de tais medidas – Sentença mantida – Recurso improvido.